Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-03.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800748-03.2022.8.14.0021

APELANTE: CLAUMES MENEZES DE SOUZA

APELADO: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA PISCICOLA E DE PESCA VIBRA JOAO XXIII LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. REVELIA. REGULAR CITAÇÃO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM NA CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Claumes Menezes de Souza contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível apenas para excluir a multa contratual compensatória cumulada com a multa moratória incidente sobre os aluguéis inadimplidos, mantendo, no mais, a sentença de procedência da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por Cooperativa Mista Agropecuária e de Pesca Vibra João XXIII Ltda – COOPERVIBRA.

2.

O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, alegando que a revelia teria sido decretada automaticamente, sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, ausência de provas robustas da inadimplência e requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da exclusão da multa contratual e da suposta configuração de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na decretação da revelia do agravante;
(ii) analisar se a inadimplência contratual restou suficientemente comprovada nos autos;
(iii) examinar se a exclusão da multa compensatória enseja redistribuição da sucumbência e redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4.

Não há nulidade na decretação da revelia. O agravante foi regularmente citado e intimado em diversas oportunidades, deixando de apresentar contestação no prazo legal, circunstância que autoriza a incidência dos efeitos previstos no art. 344 do CPC. A mera alegação genérica de dificuldades pessoais ou econômicas não afasta os efeitos da revelia regularmente decretada.

5.

A inadimplência contratual encontra-se demonstrada por meio dos contratos de locação, planilhas de débito e demais documentos juntados aos autos, não tendo o agravante apresentado qualquer comprovante de pagamento apto a desconstituir a pretensão autoral. Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 320 do Código Civil, compete ao devedor comprovar a quitação da obrigação.

6.

A exclusão da multa contratual compensatória, no valor de R$ 4.000,00, não altera substancialmente o resultado da demanda nem caracteriza sucumbência recíproca apta a justificar redistribuição dos ônus sucumbenciais, permanecendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, diante da extensão e duração da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decretação da revelia é válida quando demonstrada a regular citação da parte ré e sua inércia quanto à apresentação de contestação.
2. O ônus de comprovar o pagamento da obrigação locatícia incumbe ao devedor.
3. A exclusão de parcela mínima da condenação não caracteriza sucumbência recíproca nem impõe redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 344, 373, II, 85, §2º, 932, V, “a”; CC, art. 320; Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, III, e 62, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1972293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1280274/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.06.2015; TJSP, ApCiv 1118770-96.2018.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 27.04.2020; TJMG, AI 2492167-31.2022.8.13.0000, Rel. Des.ª Mônica Libânio, j. 24.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800748-03.2022.8.14.0021

AGRAVANTE: CLAUMES MENEZES DE SOUZA

AGRAVADA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA PISCÍCOLA E DE PESCA VIBRA JOÃO XXIII LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUMES MENEZES DE SOUZA
, em face da decisão monocrática, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos que a
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA E DE PESCA VIBRA JOÃO XXIII – COOPERVIBRA
ajuizou a
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO
em face de
CLAUMES MENEZES DE SOUZA
, com o objetivo de
obter a desocupação do imóvel não residencial locado e a cobrança dos valores inadimplidos relativos a aluguéis vencidos, multa contratual, encargos locatícios e honorários advocatícios contratuais
.

Alega a parte autora que:

As partes firmaram
contrato de locação não residencial
com início em
01/01/2019
, pelo prazo de
sete meses
, referente ao imóvel localizado na
Travessa 7 de Setembro, s/n, Bairro Centro, Igarapé-Açu/PA
;

O valor do aluguel foi inicialmente pactuado em
R$ 1.000,00 mensais
, com vencimento até o
dia 5 (cinco)
de cada mês;

Foi prevista
garantia locatícia
por meio de
depósito de R$ 7.000,00
, o qual
não foi realizado
pelo locatário;

Desde o início da relação contratual,
o locatário permaneceu inadimplente
, tendo efetuado
apenas um único pagamento de R$ 1.000,00 em março de 2019
;

Em
dezembro de 2020
, tentou-se a regularização da situação mediante
novo contrato de locação no valor de R$ 2.000,00 mensais
, o que também
não foi cumprido pelo réu
;

Em
fevereiro de 2022
, o requerido
propôs pagar R$ 22.000,00
, mas novamente não honrou com o compromisso;

Desde
31/12/2021
, não há mais contrato em vigor e
não foram realizados quaisquer pagamentos
pelo uso do imóvel;

Foram realizadas
diversas tentativas extrajudiciais para desocupação e regularização do débito
, todas sem êxito;

O réu permanece no imóvel de forma
"ardilosa" e dolosa
, em
nítido abuso de direito
, sem pagar aluguéis e sem contrato vigente.

Argumenta que:

A inadimplência do locatário constitui
fundamento legal para a propositura de ação de despejo
, com base na
Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato)
, especialmente nos artigos
5º, 9º, 23 e 62
;

O artigo 9º da referida lei permite a rescisão do contrato por
falta de pagamento do aluguel e demais encargos
;

A autora está autorizada a
cumular o pedido de despejo com o de cobrança
, inclusive para execução dos valores devidos
antes da desocupação do imóvel
, nos termos do artigo
62, inciso VI
da Lei do Inquilinato;

O valor total do débito até a propositura da ação é de
R$ 100.143,09
, apurado da seguinte forma:

Período de 01/01/2019 a 01/12/2020:
R$ 1.000,00 x 23 meses
;

Período de 01/01/2021 a 01/07/2022:
R$ 2.000,00 x 19 meses
;

Além disso, requer o pagamento de
multa contratual no valor de R$ 4.000,00
, equivalente a dois meses de aluguel, conforme cláusula 12ª do contrato;

O contrato prevê ainda
juros de 1% ao mês
,
multa de 10% sobre os valores devidos
e
correção monetária pelo IGP-M
.

Sustenta ainda que:

Faz jus à indenização por
dano material
, referente ao valor de
R$ 3.000,00
gastos com honorários advocatícios contratuais;

Alega que a
resistência do réu à solução amigável
gerou a necessidade de ajuizamento da ação, justificando o reembolso dos honorários contratuais nos termos dos artigos
389, 395 e 404 do Código Civil
;

Fundamenta seu pedido em
jurisprudência consolidada do TJSP e do STJ
, reconhecendo que os honorários contratuais podem ser considerados como perdas e danos indenizáveis;

Reforça que os
honorários contratuais
não se confundem com os
honorários de sucumbência
, pois os primeiros dizem respeito ao patrimônio da parte, não ao advogado.

Por fim, requer que:

Seja
citado e intimado o réu
para purgar a mora no prazo legal;

Seja concedida
liminar inaudita altera pars
para desocupação voluntária do imóvel no prazo de
15 dias
, sob pena de despejo forçado;

Seja
expedido mandado único
de citação, notificação e despejo;

Seja
executada a cobrança dos aluguéis antes da desocupação
, conforme art. 62, VI da Lei 8.245/91;

Seja o réu
condenado ao pagamento dos aluguéis vencidos (R$ 100.143,09)
, acrescidos de multa de 10%, juros de 1% e correção monetária;

Seja condenado ao pagamento da
multa contratual de R$ 4.000,00
;

Seja condenado à
indenização pelos honorários advocatícios contratuais de R$ 3.000,00
, com base no art. 404 do Código Civil;

Seja declarado
rescindido o contrato de locação
, com consequente extinção da posse do réu;

Seja o réu condenado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 20%
sobre o valor do débito;

Seja determinado o
depósito dos aluguéis vincendos
durante o curso do processo, nos moldes do artigo 62, inciso V da Lei do Inquilinato;

Seja realizada
audiência de conciliação
, conforme art. 334 do CPC, para tentativa de autocomposição;

Seja reconhecida a
procedência total da ação
, com confirmação da liminar em sentença.

No Id. 25735379, o Juízo a quo reconheceu o preenchimento dos requisitos da petição inicial e determinou a designação de audiência de conciliação, com citação da parte ré. O magistrado esclareceu os prazos para manifestação das partes, apresentação de contestação e eventual desinteresse em autocomposição, além de advertir sobre multa por ausência injustificada à audiência. Também foi deferida, provisoriamente, a gratuidade de justiça.

Designada Audiência de Conciliação, na modalidade virtual, para o dia 06/02/2023 11:00 Horas.

Em 10/01/2023, às 10h, o Oficial de Justiça
intimou pessoalmente Claumes Menezes de Souza
, no endereço indicado no mandado,
que recebeu e aceitou a contrafé
. (25735397 - Devolução de Mandado)

Juntado o termo de audiência de conciliação realizada em 06/02/2023. Compareceu apenas a advogada da parte autora, estando ausentes o requerido e seu defensor. Durante a audiência, foi informado que as partes haviam celebrado acordo extrajudicial, razão pela qual a audiência foi encerrada.

A COOPERVIBRA informou nos autos que, apesar de terem ocorrido tratativas de acordo com o requerido CLAUMES MENEZES DE SOUZA, não houve conclusão da negociação. Diante disso, requereu o prosseguimento da ação de despejo, com análise do pedido liminar de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado, destacando que o pedido havia permanecido suspenso em razão das medidas adotadas durante a pandemia da COVID-19.

O Juízo a quo
deferiu liminar de despejo
contra Claumes Menezes de Souza, determinando a
desocupação do imóvel em 15 dias
, salvo se houver depósito judicial integral da dívida. A autora deverá
depositar caução de 3 meses de aluguel
em até 5 dias. Foi determinada também a
designação de audiência de conciliação
, com
citação do réu por correio
e
intimação da autora por seu advogado
. (25735401 - Decisão)

A autora,
COOPERVIBRA
, requereu a
reconsideração da decisão que condicionou o despejo liminar ao depósito de caução de R$ 6.000,00
, alegando
impossibilidade financeira
e defendendo a
substituição da caução pelos créditos locatícios já devidos
, que ultrapassam R$ 120 mil. Sustenta que o valor da dívida é
muito superior à caução exigida
, citando
jurisprudência favorável
à substituição e alegando
ônus excessivo
ao locador. Pede que a
liminar seja mantida sem a necessidade do depósito em dinheiro
, utilizando o crédito como garantia. (25735402 - Petição)

Em
20/05/2024
, o Oficial de Justiça
intimou pessoalmente Claumes Menezes de Souza
acerca da
decisão interlocutória
proferida nos autos.

O Juiz
dispensou a caução
exigida para o cumprimento da liminar de despejo, considerando a
hipossuficiência econômica da autora
e o fato de que o
débito locatício ultrapassa três meses de aluguel
e determinou o
cumprimento imediato da decisão anterior
. (25735408 - Decisão)

A
COOPERVIBRA
informou que, apesar da liminar de despejo concedida, o réu
Claumes Menezes de Souza
foi citado em
20/05/2024
e
não desocupou o imóvel no prazo legal de 15 dias
, permanecendo inadimplente e inerte.

Diante disso, requer
a expedição urgente de mandado de desocupação compulsória
, com
uso de força policial e arrombamento
, conforme art. 65 da Lei do Inquilinato. (25735409 - Petição)

Em
31/07/2024
, às 17h, o Oficial de Justiça
citou e intimou pessoalmente Claumes Menezes de Souza
sobre o conteúdo do mandado de despejo.

Realizada audiência.

O Juiz
autorizou o uso de força policial e arrombamento
para cumprimento da ordem de despejo, em caso de resistência do réu. Também
concedeu as prerrogativas dos §§1º e 2º do art. 212 do CPC
, com sanção prevista por crime de desobediência.

O réu
Claumes Menezes de Souza
informou que
pretende cumprir a ordem de desocupação
, mas solicitou
prazo de 30 dias
para retirar todos os
ônibus, caminhões e peças
do imóvel, alegando que a complexidade e quantidade de itens
tornam impossível a remoção imediata
, mesmo com força policial. (25735432 - Petição)

A autora
COOPERVIBRA
pediu
reconsideração da nova audiência de conciliação
marcada para
25/04/2025
, alegando que, desde a audiência anterior em
27/09/2024
, o réu
não apresentou proposta nem desocupou o imóvel
, mesmo após
mais de 6 meses da liminar de despejo
. Solicita, portanto, o
julgamento antecipado da lide
ou a
designação de audiência de instrução e julgamento
, além do
cumprimento imediato da ordem de despejo
, afirmando que o réu age de forma
protelatória
.

Realizada audiência virtual com a presença das partes e seus advogados.
Não houve acordo
, tendo o réu
rejeitado qualquer proposta
. A autora
reiterou o pedido de desocupação compulsória
. Foi concedido
prazo de 15 dias para contestação
e
5 dias para juntada de procuração
pelo advogado do réu (25735437 - Termo de Audiência -

em 30/10/2024).

A COOPERVIBRA requereu o imediato cumprimento da liminar de desocupação do imóvel, com possibilidade de despejo forçado, reforço policial e arrombamento, alegando que o requerido, apesar de ter solicitado prazo de 30 dias para saída do imóvel em outubro de 2024, permaneceu inerte e sem intenção de desocupar o local.

Sustentou ainda que o réu estaria adotando medidas protelatórias desde maio de 2024, motivo pelo qual também pediu o cancelamento de nova audiência de conciliação e a aplicação de penalidades por litigância de má-fé (ID. 25735438 - 05/11/2024).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, verifico que o réu foi devidamente citado e intimado, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 84859606), e não apresentou contestação no prazo legal, mesmo após a tentativa frustrada de acordo, razão pela qual decreto sua revelia e aplico seus efeitos, nos termos do art. 344 do CPC.

No mérito, a pretensão da parte autora merece acolhimento. A documentação acostada aos autos comprova a relação locatícia entre as partes e a inadimplência do réu desde o início do contrato, tendo efetuado apenas um pagamento em março/2019.

O inadimplemento contratual e a falta de pagamento dos aluguéis constituem motivo suficiente para a procedência do pedido de despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. Ademais, o contrato já se encontra vencido desde 31/12/2021, sem renovação, o que também autoriza a retomada do imóvel.

Quanto aos valores devidos, considerando a revelia do réu e a documentação apresentada, tenho como devidos os aluguéis no valor de R$ 1.000,00 de janeiro/2019 a dezembro/2020 (23 meses) e R$ 2.000,00 de janeiro/2021 a julho/2022 (19 meses), descontado o pagamento realizado em março/2019, além da multa contratual prevista na cláusula 12ª do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a)
DECRETAR
o despejo do réu do imóvel localizado na Travessa 7 de Setembro, s/n, Bairro Centro, Igarapé-Açu/PA, confirmando a liminar anteriormente deferida;

b)
CONDENAR
o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, no valor de R$ 100.143,09 (cem mil, cento e quarenta e três reais e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
CONDENAR
o réu ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 12ª, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

d)
CONDENAR
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

CONCEDO A TUTELA NA PRÓPRIA SENTENÇA
para determinar que o réu desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Desde já, autorizo o uso de força policial para cumprimento da ordem de despejo, caso necessário, devendo a Secretaria oficiar ao Comando da Polícia Militar local para auxílio na desocupação, após o decurso do prazo voluntário.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Transitada em julgado, intime-se o réu para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor da condenação (art. 523, §1º do CPC).

A presente sentença servirá como mandado para cumprimento das determinações nela contidas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Igarapé-Açu/PA, 14 de dezembro de 2024.

CRISTIANO MAGALHÃES GOMES

Juiz de Direito
(id. 25735439):

Irresignado CLAUMES MENEZES DE SOUZA interpôs
APELAÇÃO CÍVEL contra a sentença
que decretou o despejo do imóvel locado e o condenou ao pagamento de mais de R$ 100 mil em aluguéis vencidos, multa contratual de R$ 4.000,00 e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O réu alega que
não teve plena oportunidade de defesa
, pedindo a
reforma da sentença com base na violação ao contraditório e ampla defesa
(art. 5º, LV da CF).

Sustenta que a
revelia foi decretada indevidamente
, pois enfrentava dificuldades para compreender os trâmites e exercer sua defesa adequadamente.

Também contesta a
ausência de provas inequívocas da inadimplência
, argumentando que a autora não apresentou documentos robustos que comprovem os valores cobrados. O réu defende que a decisão foi baseada apenas em presunções, sem observância rigorosa do
ônus da prova previsto no art. 373 do CPC
, e que
justificativas pessoais e econômicas
deveriam ter sido consideradas.

Além disso, pede a
redução equitativa da multa contratual
, que considera desproporcional e punitiva, bem como a
revisão dos honorários advocatícios
, por entender que o percentual fixado (20%) é excessivo diante da simplicidade do caso e da revelia.

Por fim, requer que o TJPA
anule os efeitos da revelia
,
revogue a ordem de despejo
, conceda novo prazo para quitar os débitos ou buscar acordo,
exclua ou reduza a multa contratual
, e
revisite o valor total da condenação e os honorários de sucumbência
. (ID 25735440)

A autora (COOPERVIBRA) pede a
improcedência da apelação
de Claumes Menezes de Souza, alegando que o réu está
inadimplente desde 2019
, nunca regularizou os pagamentos e
ignora reiteradamente as ordens judiciais
para desocupação do imóvel. Afirma que o réu foi
devidamente intimado várias vezes
, mas não apresentou contestação nem comprovou qualquer pagamento.

Defende que a sentença está
correta e fundamentada na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91)
, que autoriza o despejo e a cobrança cumulada dos aluguéis devidos. Reforça que o réu age de forma
protelatória
e que seu recurso carece de fundamentos jurídicos.

Por fim, requer que o Tribunal
mantenha integralmente a sentença
, com o despejo e a condenação nos valores fixados, incluindo multa, juros, correção e honorários de 20%. (ID 25735445)

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA COM EXCLUSÃO DA MULTA CONTRATUAL CUMULATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Claumes Menezes de Souza contra sentença proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança movida por Cooperativa Mista Agropecuária e de Pesca Vibra João XXIII Ltda – COOPERVIBRA. A autora pleiteava a desocupação do imóvel não residencial locado e o pagamento de valores inadimplidos desde 2019. A sentença julgou procedentes os pedidos, decretou o despejo e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos (R$ 100.143,09), multa contratual (R$ 4.000,00), custas e honorários advocatícios (20%). O réu alega cerceamento de defesa, inexistência de provas robustas e desproporcionalidade da multa e honorários.

II. Questão em discussão

2.

As questões jurídicas controvertidas submetidas à apreciação judicial consistem em:

(i) verificar se a decretação da revelia do réu, diante da (i) verificar se a decretação da revelia do réu, diante da ausência de contestação, implicou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

(ii) apurar se a autora logrou demonstrar o inadimplemento contratual do locatário por meio de prova documental idônea;

(iii) examinar a possibilidade jurídica de cumulação da multa compensatória prevista contratualmente com a multa moratória incidente sobre os aluguéis inadimplidos;

(iv) analisar a necessidade de eventual redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. A revelia foi corretamente decretada, pois o réu foi regularmente citado e permaneceu inerte. A ausência de contestação atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 344 do CPC).

4. A prova do inadimplemento foi suficientemente demonstrada pela autora. A obrigação de comprovar o pagamento recai sobre o locatário (art. 320 do CC e art. 373, II do CPC), o que não ocorreu.

5. A cumulação da multa compensatória prevista na cláusula 12ª com a multa moratória de 10% (cláusula 4ª, § 3º) não é admitida, por configurarem penalidades sobre o mesmo fato gerador, o inadimplemento. Incidência da vedação ao bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A exclusão da multa compensatória não altera substancialmente a distribuição da sucumbência. Mantêm-se os honorários advocatícios em 20%, conforme critérios do art. 85, §2º do CPC, diante da complexidade e extensão da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decretação da revelia do réu regularmente citado e que permaneceu inerte, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

2. A prova do pagamento é ônus do devedor e não pode ser transferida ao locador.

3. É vedada a cumulação de multa moratória e multa compensatória quando decorrentes do mesmo inadimplemento contratual, por configurar bis in idem.

4. A exclusão parcial da multa contratual não altera significativamente o resultado da demanda, não implicando redução da verba honorária fixada.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV;

CPC, arts. 320, 344, 373, II, 85, §2º e §8º, 86, parágrafo único, 932, V, "a";

Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), arts. 9º, III, 62, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1972293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 06.03.2023;

STJ, AgRg no REsp 1280274/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 23.06.2015;

TJ-SP, ApCiv 1118770-96.2018.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 27.04.2020;

TJ-MG, AI 2492167-31.2022.8.13.0000, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, j. 24.05.2023.

CLAUMES MENEZES DE SOUZA interpôs Agravo Interno sustentando nulidade da decisão por cerceamento de defesa, alegando que a revelia foi aplicada de forma automática, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta ainda ausência de provas robustas da inadimplência, afirmando que a autora não comprovou adequadamente os débitos alegados. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, diante da exclusão da multa contratual de R$ 4.000,00 e da necessidade de aplicação da sucumbência recíproca.

Ao final, pede a reforma da decisão monocrática ou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Em contrarrazões a COOPERVIBRA defende a manutenção da decisão monocrática que confirmou o despejo e a condenação do agravante ao pagamento dos aluguéis em atraso.

Sustenta que o réu foi regularmente citado e permaneceu revel, não apresentando contestação nem comprovantes de pagamento dos alugueis, razão pela qual foram corretamente aplicados os efeitos da revelia.

Argumenta ainda que o Agravo Interno possui caráter meramente protelatório e infringente, reiterando teses já analisadas pelo juízo e pelo Tribunal.

Defende a manutenção dos honorários advocatícios em 20%, diante da sucumbência mínima da autora, e requer o improvimento do recurso, bem como a aplicação de multa processual por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à alegada nulidade da decisão monocrática por suposto cerceamento de defesa, à inexistência de prova suficiente da inadimplência locatícia e à pretensão subsidiária de redução da verba honorária em razão da exclusão da multa contratual compensatória.

1. Da Revelia e da Suposta Violação ao Contraditório

O agravante insurge-se contra a aplicação dos efeitos da revelia, alegando cerceamento de defesa e ausência de prova robusta da dívida. Sem razão.

A revelia ocorre no processo civil brasileiro quando o réu, legalmente citado, não apresenta sua defesa no prazo legal, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. No caso concreto, verifica-se que o agravante foi regularmente citado e intimado em diversas oportunidades ao longo da marcha processual, tendo-lhe sido assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando os autos, observa-se que foram realizadas sucessivas tentativas de composição amigável e reiteradas oportunidades para apresentação de defesa, conforme se extrai dos IDs 25735379 (Decisão), 25735389 (Ato Ordinatório), 25735401 (Decisão), 25735410 (Ato Ordinatório) e 25735437 (Termo de Audiência), nos termos do art. 335, inciso I, do CPC.

Em especial, na última audiência registrada sob o ID 25735437, foi expressamente concedido prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação, além de prazo para regularização da representação processual, permanecendo o requerido absolutamente inerte.

Dessa forma, a decretação da revelia observou rigorosamente o disposto nos arts. 335, inciso I, e 344 do CPC, inexistindo qualquer afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Embora a presunção de veracidade decorrente da revelia seja relativa (juris tantum), competia ao agravante, ainda que comparecendo posteriormente aos autos, apresentar prova apta a infirmar a pretensão autoral, o que não ocorreu.

Em ações de despejo por falta de pagamento, a prova do adimplemento das obrigações locatícias incumbe ao locatário, mediante apresentação de recibos ou comprovantes idôneos de pagamento, nos termos do art. 320 do Código Civil e do art. 373, inciso II, do CPC. Não se pode exigir do locador a denominada “prova diabólica”, consistente na demonstração negativa de que não recebeu os valores locatícios.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme:

“A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (...), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento.”
(TJMG, AI nº 2492167-31.2022.8.13.0000, Rel. Des.ª Mônica Libânio, j. 24.05.2023)

“Ausente contestação tempestiva, correta a aplicação dos efeitos da revelia nos autos (...). Cabia às rés provarem os pagamentos, ônus do qual não se desincumbiram.”
(TJSP, ApCiv nº 1118770-96.2018.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 27.04.2020)

No caso concreto, o agravante limitou-se a formular alegações genéricas acerca da suposta inexistência de provas robustas da inadimplência, sem juntar um único comprovante de pagamento referente ao longo período de ocupação do imóvel desde o ano de 2019.

Portanto, correta a conclusão adotada na decisão monocrática ao reconhecer a suficiência da prova documental produzida pela autora e a incidência dos efeitos da revelia.

2. Dos Honorários Advocatícios

No tocante à pretensão subsidiária de redução da verba honorária em razão da exclusão da multa contratual compensatória, igualmente não merece acolhida o inconformismo.

Conforme já consignado na decisão monocrática agravada, a exclusão da multa contratual prevista na cláusula 12ª decorreu da impossibilidade de cumulação entre multa moratória e multa compensatória fundadas no mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal exclusão não altera substancialmente o resultado da demanda nem a distribuição do ônus sucumbencial.

A autora sagrou-se vencedora quanto à quase integralidade dos pedidos formulados na inicial, obtendo provimento jurisdicional favorável quanto ao despejo, à cobrança dos aluguéis vencidos e vincendos, juros, correção monetária e encargos contratuais, remanescendo afastada apenas a multa compensatória de R$ 4.000,00.

Assim, incide à espécie o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Dessa forma, correta a manutenção da condenação exclusiva do agravante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O percentual fixado em 20% sobre o valor da condenação revela-se adequado aos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da demanda, o elevado valor econômico envolvido, o tempo de tramitação processual, a multiplicidade de atos processuais praticados e a resistência injustificada do requerido ao cumprimento da ordem de desocupação do imóvel.

Com efeito, quem efetivamente deu causa à propositura da demanda e à prolongada tramitação processual foi o próprio agravante, diante da inadimplência persistente e da resistência indevida à restituição do imóvel locado.

Por fim, verifica-se que o presente agravo interno limita-se à mera reiteração de teses já enfrentadas e adequadamente examinadas na decisão monocrática agravada, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmar seus fundamentos.

Assim, inexistindo ilegalidade, omissão, contradição ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

Advirto a parte agravante de que a interposição de recurso manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026